Tribunal: STF
Processo: RE 1316691
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR. PARCELAS ATRASADAS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REABERTURA DE DISCUSSÃO ACERCA DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS.
    I. Cuida-se de embargos declaratórios opostos contra o v. acórdão que garantiu à parte autora o recebimento de valores retroativos, já reconhecidos administrativamente, referentes à progressão na carreira relativa ao período de 03/ 2013 a 12/ 2014 , com juros e correção monetária.
    II. Embargou o IFCE, alegando que o acórdão foi omisso quanto à Lei 4320/64, Decreto nº 93872/86 e Lei nº 11.960/2009.
    III. Embarga a parte autora alegando haver omissão quanto aos honorários fixados na Lei 13/105/15. 
    IV. O acórdão não incorreu nas omissões apontadas. Inicialmente, deve ser reconhecida a legitimidade do embargante para figurar no feito, vez que autarquia federal dotada de personalidade jurídica própria, com autonomia financeira, responsável pela concessão administrativa da vantagem vencimental postulada.
    V. O servidor tem direito de requerer perante o Judiciário a satisfação do seu crédito, independente de prévia dotação orçamentária, uma vez que não está obrigado a se submeter à conveniência e oportunidade da Administração em pleitear verbas para o pagamento dos seus débitos.
    VI. Ressalte-se, também, que a ausência de previsão orçamentária será suprida pela determinação judicial de realização de pagamento através de precatório ou RPV.
    VII. Quanto à correção monetária e os juros de mora, esta Turma Julgadora tem se posicionado no sentido de que se aplicam juros de mora de 0,5% a partir da citação, nos termos do art. 1-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela MP 2.180-35/2001 e correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Isso porque o STF declarou a inconstitucionalidade da inovação trazida pela Lei nº. 11.960/09 na redação do art. 1-F da Lei nº. 9.494/97, que determina, quanto aos juros e correção, a aplicação dos índices da poupança.
    VIII. No que diz respeito à verba honorária, tendo a ação sido ajuizada antes da vigência do NCPC, esta Segunda Turma já pontua entendimento majoritário no sentido de prestigiar o princípio da vedação da surpresa, segundo o qual não podem as partes ser submetidas a um novo regime processual financeiramente oneroso, ao meio de uma lide que ainda se desenvolve. E nessa linha, há que ser aplicada a disciplina do CPC de 1973, que não proibia a fixação de honorários em quantia certa e também não previa honorários advocatícios recursais. Ressalvado o ponto de vista do Relator que entende ser cabível a fixação dos honorários advocatícios recursais, se a sentença foi prolatada na vigência do CPC/2015, nos termos do REsp nº 1.636.124/AL, de Relatoria do Ministro Herman Benjamin, julg. em 06/12/2016, DJe 27.04.2017. Desse modo, correta a fixação dos honorários em R$ 2.000,00.
    IX. Embargos de declaração improvidos”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 165, § 5º, 167, 169 e 102, § 2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Cuida-se de embargos declaratórios opostos contra o v. acórdão que garantiu à parte autora o recebimento de valores retroativos, já reconhecidos administrativamente, referentes à progressão na carreira relativa ao período de 03/ 2013 a 12/ 2014 , com juros e correção monetária.
    Embargou o IFCE, alegando que o acórdão foi omisso quanto à Lei 4320/64, Decreto nº 93872/86 e Lei nº 11.960/2009.
    [...]
    O acórdão não incorreu nas omissões apontadas. Inicialmente, deve ser reconhecida a legitimidade da embargante para figurar no feito, vez que autarquia federal dotada de personalidade jurídica própria, com autonomia financeira, responsável pela concessão administrativa da vantagem vencimental postulada.
    O servidor tem direito de requerer perante o Judiciário a satisfação do seu crédito, independente de prévia dotação orçamentária, uma vez que não está obrigado a se submeter à conveniência e oportunidade da Administração em pleitear verbas para o pagamento dos seus débitos.
    Ressalte-se, também, que a ausência de previsão orçamentária será suprida pela determinação judicial de realização de pagamento através de precatório ou RPV”.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente